Tribunal: STF
Processo: AI 854043
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.